Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão condenatório pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), em continuidade delitiva. A defesa arguiu nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo pericial, impugnou o uso de depoimento inquisitorial, alegou insuficiência probatória e pleiteou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da absolvição do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo pericial; (ii) definir se as provas inquisitoriais utilizadas na condenação são válidas; (iii) estabelecer se é cabível a extensão da absolvição do corréu ao requerente, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra da cadeia de custódia somente gera nulidade se houver demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo efetivo à defesa, em conformidade com o art. 563 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STF e STJ.
4. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda o uso de elementos inquisitoriais. Elementos colhidos na fase investigativa podem ser utilizados como prova complementar, desde que corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial, em conjunto probatório consistente.
5. A revisão criminal não é sucedâneo recursal e não admite simples revaloração do conjunto probatório, exigindo prova nova ou demonstração de erro evidente de julgamento.
6. A extensão dos efeitos da absolvição do corréu (art. 580 do CPP) pressupõe identidade fático-probatória, inexistente quando o conjunto de provas é significativamente distinto.

IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.